Tribunal: STF
Processo: AImp 182
Classe: AImp
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual. Agravo regimental na arguição de impedimento. Agravo Regimental Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face da decisão proferida pela Presidência que não acolheu a arguição de impedimento do Ministro Flávio Dino para participar do julgamento da Ação Penal nº 2.709.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes as situações taxativamente previstas para impossibilitar a participação da autoridade arguida na sessão de julgamento.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos de diretriz jurisprudencial consolidada, as causas de afastamento da autoridade judicial constituem rol taxativo que não admite ampliação pela via interpretativa. Forte nessas balizas, o Plenário desta Corte, nos julgados que envolviam os eventos criminosos similares aos que são discutidos na AP nº 2.709, decidiu pela “inexistência de qualquer hipótese legal de suspeição, impedimento ou incompatibilidade da autoridade arguida” (AImp 180 AgR, Relator Ministro Presidente, DJ de 19.8.2025). 

    IV. Dispositivo

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.